Tribunal: TJPA
Processo: 0801016-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801016-28.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: GILVANA ANDRADE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0801016-28.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: YASUDA SEGUROS S.A.

ADVOGADO: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - 708-A

AGRAVADO: GILVANA ANDRADE DE SOUSA

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA. SENTENÇA
COM
TRÂNSITO EM JULGADO. ESTABILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da eminente relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário Virtual, Sessão do dia 05 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0801016-28.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: YASUDA SEGUROS S.A.

ADVOGADO: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - 708-A

AGRAVADO: GILVANA ANDRADE DE SOUSA

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
YASUDA SEGUROS S.A.
inconformada com a decisão monocrática proferida pelo Relator primeiro, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento proposto nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos
(Processo nº
0066595-33.2013.8.14.0301), instrumento esse contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7º Vara Cível e Empresarial desta Capital que indeferiu o pedido do Autor, ora Agravante. A decisão agravada por meio desse recurso interno se deu nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do autor da ação para que fosse reconhecida a nulidade de sua intimação, requerendo o regular prosseguimento do feito.

A agravante requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, necessário analisar o preenchimento dos requisitos legais do presente recurso.

O art. 1.015 do CPC prevê as hipóteses TAXATIVAS de cabimento de Agravo de Instrumento:

I – tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como se observa, a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nesse dispositivo.

Ademais, constato que o agravante discute matéria (nulidade da intimação) que deveria ter sido veiculada em sede de recurso de apelação (posto que houve sentença), não de agravo de instrumento.

Ademais, a matéria que o recorrente busca discutir já foi atingida pela preclusão, como bem observado pelo juízo de origem, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento.

[...]

Analisando minuciosamente os autos, se observa que o mesmo se volta, resumidamente, contra a decisão que
não conheceu
Agravo de Instrumento interposto
contra decisão de indeferimento do pedido do autor nos autos da ação de ressarcimento (processo nº

0066595-33.2013.8.14.0301) objetivando o reconhecimento da nulidade de sua intimação e requerendo o regular prosseguimento do feito principal.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão agravada de Id
2707391
, com o

consequente conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto e no mérito pelo seu provimento.

Vieram-me os autos conclusos após distribuição.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O referido Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo agravante com o fito de combater decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
no sentido de indeferimento do pedido do autor, ora recorrente,
decisum
esse que se deu em virtude de sentença transitada em julgado, que extinguiu o processo sem resolução de mérito (Ação de Ressarcimento, processo nº 0066595-33.2013.8.14.0301).

A priori
, antes de adentrar no mérito do presente recurso, cumpre algumas considerações sobre a situação jurídica constante nos autos da ação de ressarcimento (processo nº 0066595-33.2013.8.14.0301), ocasião em que foi prolatada sentença em 01/09/2015. Pois bem, considerando que a decisão foi publicada em 01/09/2015, o que é atestado pelo sistema LIBRA (Resenha do dia 01 de Setembro de 2015, publicação em 02/09/2015 Diário Eletrônico nº 5811/2015), aplica-se ao caso, o Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista a sua vigência à época da publicação da referida sentença.

Ainda em consulta ao sistema LIBRA, se observa que foi protocolada petição somente, em 03/05/2016 ou seja, bem posterior aos prazos previstos para a parte interessada combater a sentença. Portanto,
não resta dúvida de que a prestação jurisdicional se encontrava exaurida desde 17/09/2015 (prazo final para interposição de apelação), sendo incabível a alteração pelo magistrado primevo de sentença após a publicação, mormente quando não se encontra nas exceções previstas para tanto dispostas no artigo 463 do CPC de 1973, abaixo transcrito:

Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou Ihe retificar erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

In casu
, consoante se verifica no artigo acima, não se vislumbra
autorização para que o magistrado se retratasse da sentença prolatada, tampouco a desconstituísse, alterasse, ou até mesmo a cassasse, ainda que posteriormente pudesse verificar a sua nulidade. Logo, não haveria como o Juízo
a quo
praticar atos posteriores ao trânsito em julgado da sentença. A jurisprudência é nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO POR
SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - ESTABILIZAÇÃO DA COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
.

- Após a prolação do decisum final, somente é facultado ao sentenciante corrigir eventuais erros materiais ou, ainda, alterar questões submetidas à impugnação por meio do recurso de embargos de declaração.

- Operando-se a coisa julgada, constitui a ação rescisória o meio adequado para desconstituir decisão judicial já estabilizada, bem assim promover o novo julgamento da causa, quando possível.

- Esgotada a prestação jurisdicional com o trânsito em julgado da decisão final, não pode o magistrado de primeiro grau alterá-la ou mesmo cassá-la, ainda que verificada a ocorrência de vícios anteriores, sob pena de nulidade de eventual nova sentença proferida pelo juízo a quo.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0042.11.002742-4/004, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015)

Dito isso, cumpre análise do presente agravo interno, o qual visa a reforma da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em decorrência do indeferimento
pedido do autor para reconhecer a nulidade de sua intimação e prosseguir regularmente com o feito principal.

Ocorre que, na busca para satisfazer a sua pretensão, o recorrente utilizou, muito tempo depois da ação ter sido sentenciada, publicada na imprensa oficial e ter transitado em julgado, via inadequada de sua pretensão.

Em que pese atos equivocados do Juízo
a quo
após trânsito em julgado da ação de ressarcimento, o que se verifica nos autos é que ele retificou e confirmou a sentença, saneando os autos, na decisão de indeferimento do pedido do autor (ID nº
1386318
).

Ademais, o que se vê no caso em tela, é que o recorrente deixou de manejar o recurso cabível no tempo estipulado para tanto após a publicação da sentença em imprensa oficial, buscando tempos depois o atendimento ao seu pleito por petição simples, o que é incabível, assim como incabível é o Agravo de Instrumento após sentença, especialmente quando já ocorreu o trânsito em julgado. É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-EXECUÇÃO DE ALIMENTOS -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
DECISÃO SUPERVENIENTE - NULIDADE DE INTIMAÇÃO -
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - DECISÃO CASSADA

É cediço que após decisão submetida ao trânsito em julgado, a prestação jurisdicional encontra-se exaurida, sendo incabível a sua desconstituição pelo magistrado de primeiro grau.

De acordo com o artigo 463 do CPC de 1973, pode-se verificar a ausência de autorização para que o magistrado retrate-se da sentença, tampouco desconstituí-la, alterá-la, ou até mesmo cassá-la ainda que posteriormente possa se verificar a sua nulidade.

Considerando o não cabimento de ação rescisória em razão da ausência de resolução de mérito na sentença,
o recurso de apelação mostra-se meio adequado visando a reforma da referida sentença
, cabendo a arguição de nulidade de intimação, e não por meio de petição simples endereçada ao Juiz que proferiu a sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.881788-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/0017, publicação da súmula em 14/03/2017)
(grifos nossos)

Dessa forma, a decisão monocrática ora combatida, que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante não merece reparos, posto ter sido proferida em observância aos preceitos legais
[1]
e aos julgados dos tribunais, conforme se vê:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO NÃO PROVIDO.

- A interposição de agravo de instrumento em face da sentença configura erro grosseiro por via inadequada recursal.

- Aplica-se ao caso o art. 1.009 do CPC, o qual aponta que das sentenças é cabível o recurso de apelação, e não de agravo de instrumento.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.025837-4/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 13/08/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
MONOCRÁTICO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Muito embora a Constituição Federal preveja o duplo grau de jurisdição, que se traduz com o julgamento do recurso, em regra, pelo colegiado, garantindo uma reanálise das decisões singulares, o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional passou a prestigiar outros princípios, como o da celeridade processual. No entanto
, os recursos devem preencher condições mínimas para que possam ser conhecidos e analisados. 2. Os requisitos do agravo de instrumento estão previstos nos artigos 1.015 e 1.016 do Código de Processo Civil.
Essa norma processual está em consonância com o princípio da dialeticidade, que exige a fundamentação específica para o recurso com delimitação dos fundamentos de direito e as razões da invalidação ou reforma da decisão.
Outro elemento essencial para o seguimento é o cabimento, porquanto, apenas em hipóteses elencadas na lei de regência, os recursos podem ser manejados. A ausência desses elementos implica na inadmissibilidade do recurso. 4. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível.
5. Optando o recorrente por deduzir matéria diversa da abordada na decisão e acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento,
o não conhecimento do recurso por ausência de adequação formal e do cabimento é a medida que se impõe por decisão monocrática.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1289575, 07109705120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 01/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
(Grifamos)

Considerando ainda tratar-se de recurso manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, onde resta latente o intuito protelatório do recorrente, já que interpõe recurso incabível, visando discutir sentença já transitada em julgado, decido pela aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§4º do art. 1021 do CPC.

Defiro o pedido de habilitação/substituição do advogado, ID nº 3518158 e determino que a Secretaria diligencie todo o necessário para alteração, substituição do patrono e que as publicações sejam publicadas em seu nome.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática de Id nº 2707391.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 19 de outubro de 2020.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

O art. 1.015 do CPC prevê as hipóteses TAXATIVAS de cabimento de Agravo de Instrumento:

I – tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Belém, 18/11/2020